Tribunal: STF
Processo: ARE 1436487
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. NOTA DE CORTE. PONTUAÇÃO NÃO ATINGIDA. CLÁUSULA DE BARREIRA. PRECEDENTES DO STF. NOMEAÇÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO TÁCITO DA PRETENSÃO AUTORAL. I. As disposições editalícias devem ser interpretadas sistematicamente, ou seja, de forma conjunta, incorrendo-se à conclusão de que alguns candidatos aprovados na primeira etapa do certame não serão convocados para as etapas subsequentes, vez que a instituição organizadora do concurso inseriu no edital a chamada “cláusula de barreira”, cujo objetivo principal é filtrar determinado número de candidatos em cada etapa do certame facilitando a seleção meritória. II. Embora a cláusula de barreira seja legal, verifica-se que houve, na espécie, a nomeação espontânea do requerente para cargo de Soldado Combatente da PM (masculino), haja vista que trabalham nessa função há mais de 03 (três) anos, conforme consulta ao Diário Oficial nº 65 datado em 05/04/2017. III. Logo, considerando o reconhecimento tácito do Estado do Maranhão ao nomear o Requerente, é medida que se impõe a procedência da presente ação. IV. Ação Rescisória Procedente.” (e-doc. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação dos arts. 2º e 37, inc. II, da Constituição da República. Alude ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 608.482-RG/RN, sustentando a impossibilidade de manter candidato em cargo público sob alegação de fato consumado, quando não tiver sido aprovado em concurso ou em caso de posse decorrente de provimento judicial de natureza precária. Discorre sobre a legalidade da nota de corte, a qual não foi alcançada pelo candidato, pelo que não poderia o autor participar das demais etapas do certame. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Manuseando os autos, verifico a presença dos requisitos objetivos exigidos para a propositura da ação rescisória, quais sejam, a juntada da Decisão Monocrática rescindenda (ID 6900970 - Págs. 5/10) e da certidão do trânsito em julgado (ID 6900975 - Pág. 2), bem como a obediência ao prazo decadencial de 2 (dois) anos (art. 975 do CPC). 



    Pretende o requerente rescindir a Decisão Monocrática proferida pela Segunda Câmara Cível que, sob a relatoria do Des. Antonio Guerreiro Junior, negou provimento à Apelação Cível nº 0805016-84.2016.8.10.0001, mantendo-se a sentença de improcedência. 



    Cabe destacar que a Decisão Monocrática atacada encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que somente em hipóteses excepcionais o seu cumprimento pode ser sobrestado, consoante dispõe o art. 969 do CPC. 



    Compulsando os autos, o Edital nº 03/2012 regente do certame previa no “item 8.6” que “o candidato que alcançar o mínimo de 40% de acertos na prova objetiva, que equivalem a 24 (vinte e quatro) questões e o mínimo de 01 (um) acerto em cada disciplina estará aprovado na prova escrita objetiva. [...]”. 



    Verifica-se dos autos que requerente o alcançou 26 pontos na prova objetiva, concorrendo para o cargo de Soldado Combatente, localidade São Luís. 



    Com efeito, o mencionado edital já retificado em 02 de janeiro de 2013 dispõe no “item 9.1.” que “serão submetidos ao Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, somente os candidatos aprovados na primeira etapa”, sendo que no subitem 9.1.2 fez constar que “Para o cargo de Soldado PM Combatente serão convocados até 3.000 candidatos, discriminados na tabela a seguir: Localidade Codó – quantitativo a ser convocado 45”. 



    Assim, alcançar o mínimo de acertos na prova objetiva não é suficiente para garantir a convocação para o Teste de Aptidão Física, pois interpretando conjuntamente as regras editalícias (itens 8.6 e 9.1.2), somente seriam submetidos ao Teste de Aptidão Física os candidatos aprovados na prova escrita objetiva e que alcançassem a nota de corte exigida.



    Constata-se que a nota de corte referente ao cargo de Soldado Combatente-Interior para o Município Codó foi de 31 pontos após nova convocação.



    Logo, apesar de aprovado, conforme regra especificada na lei regente do concurso no “item 8.6”, o Requerente não foi classificado para a participação na etapa subsequente na forma do “item 9.1.2”. 



    Ressalto que as disposições editalícias devem ser interpretadas sistematicamente, ou seja, de forma conjunta, incorrendo-se à conclusão de que alguns candidatos aprovados na primeira etapa do certame não seriam convocados para as etapas subsequentes, pois a instituição organizadora do concurso inseriu no edital a chamada “cláusula de barreira”, cujo objetivo principal é filtrar determinado número de candidatos em cada etapa do certame facilitando a seleção meritória. 



    A propósito, o STF assentou o entendimento no sentido de que é válida cláusula de barreira, isto é, a limitação de candidatos os quais não atingiu a nota de corte para concorrer nas etapas subsequentes, tendo inclusive amparo constitucional, senão vejamos:



(...)



    Embora a cláusula de barreira seja legal conforme a fundamentação supra, verifica-se que houve, na espécie, a nomeação espontânea do requerente para cargo de Soldado Combatente da PM (masculino), haja vista que trabalham nessa função há mais de 03 (três) anos, conforme consulta ao Diário Oficial nº 65 datado em 05/04/2017. 



    Desse modo, considerando o reconhecimento tácito do Estado do Maranhão ao nomear o Requerente, é medida que se impõe a procedência da presente ação.



    Diante do exposto, de acordo com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido rescisório, para declarar a desconstituição da Decisão Monocrática rescindenda, julgando procedentes os pedidos formulados pelo requerido na exordial da Ação Ordinária n° 0805016-84.2016.8.10.0001.” (e-doc. 6).



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Tribunal de origem concluiu pela procedência do pedido feito na ação rescisória a partir do conteúdo probatório dos autos. Ressalto que em momento algum houve contrariedade ao que decidido no RE nº 608.482-RG/RN, uma vez que o Colegiado a quo assentou que a nomeação do autor decorreu de ato espontâneo da Administração, e não do cumprimento de decisão de natureza provisória. 



    6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 6, p. 5), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do atual CPC, observado o limite legal.



     Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator